Tribunal: TJSP
Processo: 2053085-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática. Agravo fundamentado no art. 253, do Regimento Interno. Habeas Corpus impetrado com escopo de reformar a decisão cuja matéria conta com previsão de recurso específico. Inadequação da via eleita. AGRAVO DESPROVIDO.